Tribunal: STF
Processo: HC 76199
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Havendo os réus aguardado o
primeiro julgamento em liberdade, com base na sentença de pronúncia,
e logrado absolvição pelo Júri, não pode a Corte de apelação, em
provendo o recurso do MP, para submeter os acusados a novo
julgamento pelo tribunal popular, determinar a imediata prisão dos
pacientes, sem motivação expressa. Nenhuma razão nova veio o
Tribunal a reconhecer, com vistas a mudar a situação dos réus,
quanto a seu status libertatis. 3. Se os réus estiveram em
liberdade, durante o processo e, assim, aguardaram o primeiro Júri
que os absolveu, nada justifica, sem o surgimento de fatos novos a
indicarem a necessidade de prisão preventiva dos denunciados, se
determine sua custódia, até o novo julgamento. 4. Habeas Corpus
deferido para cassar o acórdão no ponto em que determinou a
expedição do mandado de prisão contra os pacientes.